Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO:0731157-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOCORRO DOS SANTOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 49590587) que antecipou a tutela recursal requerida pela agravante Maria Socorro dos Santos no bojo de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49983527), postula "o recebimento e provimento do Agravo Interno, para que seja revogada a antecipação da tutela recursal, requerendo, seja exercido o juízo de retratação (artigo 1021, § 2°, CPC)". Não foi requerida tutela liminar. Assim, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre a petição de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação e análise do agravo interno. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora